Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM SEGURADORAS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. A medida cautelar de suspensão do exercício da função pública foi decretada com base em indícios de que o paciente, na qualidade de policial penal, forneceu dados sigilosos à organização criminosa que planejava atentar contra a vida de um agente da polícia civil, e ainda teria favorecido um interno, seu amigo e líder do grupo criminoso, com benefícios dentro do estabelecimento prisional.

2. A suspensão foi considerada necessária para impedir que o paciente continuasse a fornecer informações à organização criminosa, ocultasse documentos e atrapalhasse diligências futuras, sendo, portanto, medida adequada para garantir a efetividade das investigações.

3. A prorrogação da medida cautelar é justificada pela persistência da necessidade de afastamento do paciente para a segurança dos agentes envolvidos e a integridade das investigações, que ainda estão em curso.

4. Dada a gravidade da ação investigada contra o paciente, a manutenção da medida cautelar é imperativa até que toda a instrução processual seja concluída ou, ao menos, esclarecida a extensão real da participação do paciente nas atividades da organização criminosa.

5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.